Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, em 03/10/2019, rejeitou todos os embargos de declaração interpostos em face do acórdão do Recurso Extraordinário 870.947, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, superado o motivo que justificou a suspensão do presente processo (ID 11487804), determino o seu prosseguimento. Homologo, com fundamento no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno, para que produza seus jurídicos efeitos, o pedido de desistência (ID 11891389) do recurso de agravo interno interposto (ID 11487799). A petição de fls. 7071 e verso do processo físico (2018.00.2.007878-3 CST) não foi digitalizada. Providencie-se sua digitalização e juntada nestes autos, dando-se vista às partes em seguida. Após, decidirei sobre a referida petição e a de ID 11487792. Brasília, 21 de janeiro de 2020 Des. Mario Machado Relator